Tribunal: TCU
Processo: 016.690/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5249/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.690/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Argolo Neves (XXX.570.545-XX); Edson Correia (XXX.973.675-XX); Jose Barbosa dos Santos (XXX.804.905-XX); Jose Ramos (XXX.275.075-XX); Jose Soares Moreira (XXX.874.505-XX); Luiz Carlos de Carvalho (XXX.735.871-XX); Maria da Gloria Fideles da Paixao (XXX.405.325-XX); Maria das Gracas Conceicao Parada Costa Silva (XXX.647.725-XX); Silveria Santos Conceicao (XXX.189.305-XX); Walson Jose Rocha Araujo (XXX.436.205-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.